Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705860-67.2022.8.07.0011 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ALLAN DAWIS BATISTA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor visando à inclusão na condenação dos honorários advocatícios convencionais previstos em contrato de mútuo firmado com entidade fechada de previdência complementar. Recurso adesivo do réu pleiteando a anulação da sentença por cerceamento de defesa quanto à exibição de documentos e revisão das cláusulas de juros sob alegação de abusividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação foi interposta tempestivamente diante da duplicidade de intimações; (ii) definir se é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios convencionais previstos no contrato; (iii) estabelecer se houve nulidade da sentença por indeferimento de exibição de documentos essenciais à defesa; (iv) determinar a validade da cobrança de capitalização mensal de juros e a existência de abusividade na taxa de juros pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no DJE quando houver duplicidade, conforme disposto no art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. O prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil seguinte à consulta da intimação no portal eletrônico. No caso concreto, o apelante foi intimado da sentença via portal eletrônico em 18/11/2024, com prazo final em 10/12/2024, data em que interpôs a apelação. Assim, o recurso é tempestivo. 5. A previsão contratual de honorários convencionais tem natureza indenizatória e visa à reparação integral dos danos causados pelo inadimplemento, nos termos do art. 389 do Código Civil e da cláusula contratual específica, sendo distinta dos honorários sucumbenciais e de contratação entre advogado e cliente. 6. A decisão que indefere pedido de exibição de documentos é impugnável por agravo de instrumento conforme art. 1.015, VI, do CPC, e a não interposição em momento oportuno gera preclusão, afastando a alegação de nulidade da sentença. 7. A taxa de juros pactuada expressamente nos contratos (7,7% ao ano e 0,99% ao mês) não caracteriza abusividade, inexistindo violação aos limites legais, nos termos dos Temas 234 e 27 do STJ e da inaplicabilidade do CDC às entidades fechadas de previdência complementar (Súmula 563/STJ). 8. A entidade fechada de previdência privada, por não integrar o sistema financeiro nacional, não pode praticar capitalização mensal de juros, sendo nulas as cláusulas contratuais que estipulam essa prática, com base no REsp 1.854.818/DF e legislação pertinente. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação do autor provida. Recurso adesivo do réu provido, em parte. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389; CPC/2015, arts. 246 § 1o, 1.009, § 1o, 1.015, VI, e 370; Lei no 8.906/1994, art. 22; Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), art. 1o; LC no 109/2001, arts. 31, § 1o, e 71, parágrafo único.; Lei 11.419/2006, art. 5o, § 1o Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 788.256/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 29/10/2024REsp no 2.137.972/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 1/10/2024; STJ, REsp no 1.853.458/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 22/2/2022; STJ, REsp no 1.854.818/DF, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 7/6/2022; TJDFT, Acórdão no 1344238, 0707694-94.2020.8.07.0005, rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/05/2021; TJDFT, Acórdão no 1915343, 0748950- 24.2023.8.07.0001, rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, §1o, 18, §§ 1o e 3o, 71, parágrafo único, e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, defendendo a legalidade da capitalização de juros nos contratos firmados com participantes de entidade fechada de previdência complementar. Enfatiza a obrigatoriedade do regime de capitalização e a a observância das diretrizes do Conselho Monetário Nacional para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigo 9o, §1o, 18, §§1o e 3o, 71, parágrafo único, e 74, todos da LC 109/2001. Isso porque órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “Os instrumentos de contratos colacionados não contemplam comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual, de modo que desatendem às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros. Logo são abusivas as cláusulas que estipulam a aplicação de juros compostos mensais por parte de entidade fechada de previdência complementar, pelo que devem ser declaradas nulas.” (ID 73823483). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras, sendo-lhes vedada a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, bem como sua fixação acima do limite legal naqueles contratos celebrados com seus participantes e assistidos" (REsp n. 2.221.867/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77895962. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028